Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-72.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000187-72.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEVERSON ANDRADE DE SOUZA - CPF: 053.974.581-20 (EMBARGANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), WEVERSON ANDRADE DE SOUZA - CPF: 053.974.581-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pelo
Weverson Andrade de Souza
, em face do acórdão extraído do julgamento dos embargos de declaração, que à unanimidade, acolheu parcialmente o recurso, oposto em desfavor das
Lojas Americanas S/A
,
para o fim de
clarear o acórdão embargado, determinando o retorno dos fatos ao
status quo ante
, com a consequente devolução do aparelho celular adquirido pelo apelante, no prazo de 15 (quinze) dias.

O embargante aponta a necessidade de sanar omissão e contradição no acórdão, posto que apesar de ter reconhecido o direito a restituição do bem, que está na posse da embargada por quase 3 anos, não lhe concedeu a indenização por dano moral.

Por fim, pugna para que seja fixado multa diária, em caso de descumprimento da decisão que determinou a restituição do aparelho celular ao embargante.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e pugna pelo desprovimento do recurso e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pelo valor do produto atualizado (Id 61679991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo do embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Nesse viés, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

In casu,
restou devidamente justificado no acórdão recorrido, que o vício apontado pelo embargante, no aparelho celular adquirido nas Lojas Americanas, ora embargada, ocorreu em virtude do seu mau uso, posto que fora apresentado com a tela trincada, motivada por impacto ou forte pressão, nos termos do que ficou constatado no Relatório Técnico emitido pela fabricante Motorola (Id no 52646085).

Desta forma, comprovada a culpa exclusiva do consumidor, fora afastada a responsabilidade da loja, em reparar pelos danos morais e materiais postulados pelo embargante, já que inexiste o nexo de causalidade.

Ocorre que, a improcedência dos pedidos de condenação formulados pelo embargante, tem como consequência a determinação do retorno ao status
quo ante
e, por conseguinte, fora determinada a devolução do aparelho celular, objeto de discussão da presente lide, no prazo de 15 (quinze dias).

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que fora apreciado todos os pedidos formulados pelo autor, ora embargante.

A propósito, nesse sentido já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – AFASTADO - APARELHO CELULAR – OXIDAÇÃO – MAU USO – LAUDO TÉCNICO – EXCLUSÃO DA GARANTIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROVA MÍNIMA DO AUTOR - DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em violação ao Princípio da Não Surpresa, quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo ofertado pela assistência técnica, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6o VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373 inciso II do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu.

Havendo a comprovação de que ocorreu mau uso no aparelho celular do autor, por meio do laudo emitido pela assistência técnica evidencia a culpa exclusiva do consumidor, razão pela qual, não há que se falar em qualquer ressarcimento por parte das requeridas, devendo ser mantida a improcedência da ação.”

(N.U 0054619-46.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

Nesse contexto, fica evidente que não há necessidade de ser fixada multa diária por descumprimento, posto que, em verdade, a situação em tela não se trata de condenação em uma obrigação de fazer, mas tão somente de uma consequência jurídica da improcedência dos pedidos.

Assim, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ele interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Por fim, no que tange a manifestação da embargada, em sede de contrarrazões ao recurso de embargos, pugnando pela conversão do pedido em perdas e danos, entendo que não é a hipótese de ser apreciada nesse momento processual, por se tratar de meros aclaratórios, devendo, por conseguinte, ser formulado em tempo e modo oportuno, nos termos do que dispõe o artigo 499 do CPC.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020